Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-38.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PERMUTA REALIZADA SEM O CONSENTIMENTO DE TODOS OS HERDEIROS. PRESENÇA DE HERDEIRA INCAPAZ. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR. NATUREZA E EXTENSÃO DA REFORMA. DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. APROVEITAMENTO DO MÉRITO. REMESSA DA DISCUSSÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇA DE ALUGUÉIS. DESCABIMENTO. DIREITO DE FRUIÇÃO DO OCUPANTE DE BOA-FÉ.
1. Deferida a prova testemunhal, útil a elucidar a natureza e complexidade das obras de reforma realizadas no imóvel permutado, a ser devolvido em razão da nulidade do ajuste, enseja cerceamento de defesa o encerramento prematuro da instrução probatória. Com efeito, a decisão que revogou a produção da prova oral somente mencionou a testemunha que fora arrolada para depor sobre fatos atinentes à validade do negócio jurídico de permuta, nada dizendo sobre as demais, pedreiro e vizinhos, que poderiam contribuir para a devida apuração do valor atualizado das benfeitorias úteis e necessárias.
2. Não sendo objeto de insurgência recursal a invalidade do negócio jurídico, e interessando a todas as partes o retorno ao estado anterior, não se mostra útil a cassação da sentença. Assim, de modo a prestigiar a solução do mérito, remete-se a apuração do valor das benfeitorias para a fase de liquidação da sentença, com amparo em aplicação analógica do art. 1.013, c/c o art. 491, ambos do CPC.
3. Ao ocupante de boa-fé é assegurada a indenização das benfeitorias úteis e necessárias pelo valor atual, consoante o art. 1.222, do CC, razão pela qual é mister a incidência da correção monetária.
4. Enquanto não desocupado o imóvel, não está caracterizada a mora quanto ao pagamento das benfeitorias, não incidindo, portanto, os juros legais, consoante o art. 396, do CC. Ademais, a possibilidade de fruição do bem, enquanto for legítimo o exercício do direito de retenção, descaracteriza qualquer prejuízo ao ocupante de que se pudesse cogitar, de modo que a incidência de juros de mora não se justifica, sob pena de se desvirtuar a sua finalidade compensatória.
5. O possuidor de boa-fé tem direito aos frutos civis percebidos, conforme o art. 1.214, do CC, o que afasta o cabimento de indenização pela suposta diferença de valores locatícios dos imóveis permutados.
6. Apelo do réu parcialmente provido. Sentença reformada. Apelo adesivo dos autores prejudicado.